Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO. OBJETO. SERVIÇOS DE SAÚDE. CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E CONSULTA COM PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO). PACIENTE. CRIANÇA. DIAGNÓSTICO. TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES. PERDA NÃO ESPECIFICADA DA AUDIÇÃO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO DEMANDADA. CARÊNCIA DE RECURSOS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INSERÇÃO EM LISTA DE ESPERA. ATENDIMENTO QUALIFICÁVEL COMO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MARCAÇÕES POR PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, ORDEM CRONOLÓGICA DE INSERÇÃO E VAGAS DISPONÍVEIS NA UNDIADE EXECUTANTE. OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS ADMINISTRATIVOS. EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ELISÃO DA LISTAGEM DE ENCAMINHAMENTO SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELCIDOS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. PRETERIÇÃO DOS DEMAIS PACIENTES EM SITUAÇÃO SIMILAR. MORA ADMINISTRATIVA NÃO QUALIFICADA. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência em desconformidade com o nele estabelecido quando assim demandado no bojo do próprio recurso.
2. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do estado.
3. Inscrito o paciente em lista de espera para obtenção do atendimento especializado do qual necessita no ambiente do Sistema Único de Saúde - SUS, conquanto elegível para postulação da prestação e encerre obrigação do estado seu fomento, inviável que, em compasso com os princípios da isonomia e da reserva do possível, não enquadrando-se sua situação clínica como apta a induzir situação de urgência ou emergência, seja-lhe assegurado, via interseção judicial, atendimento à margem da ordenação cronológica estabelecida pela administração, viabilizando-se seu atendimento prioritário em desconsideração para com todos os outros cidadãos que aguardam atendimento sob os mesmos critérios.
4. A interseção judicial na formulação e execução das políticas públicas de saúde somente se legitima quando depurada mora excessiva no fomento da prestação da qual necessita o usuário do Sistema Único de Saúde - SUS -, assim entendida aquela demandada há mais de 100 dias em situação não enquadrável como de urgência ou emergência (CNJ, enunciado n. 93) -, preterição indevida ou omissão estatal em situação de urgência ou emergência, não se legitimando que, não qualificada nenhuma das hipóteses, o paciente pretenda se valer da via judicial como forma de contorno dos regramentos que ordenam os atendimentos no sistema de saúde e obtenção de tratamento diferenciado em descompasso com os princípios da isonomia, da impessoalidade e da universalidade que devem governar o sistema.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.